Tribunal: TJSP
Processo: 1000318-09.2019.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança julgada extinta, com resolução do mérito, em razão da prescrição. Inconformismo dos autores. Não acolhimento. Contrato de Cessão de Direitos Minerários e Outras Avenças firmado em 22/12/2008. Ação ajuizada em 16/07/2019. Caracterizada a prescrição. Dívida líquida constante do contrato firmado entre as partes. Prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança julgada extinta, com resolução do mérito, em razão da prescrição. Inconformismo dos autores. Não acolhimento. Contrato de Cessão de Direitos Minerários e Outras Avenças firmado em 22/12/2008. Ação ajuizada em 16/07/2019. Caracterizada a prescrição. Dívida líquida constante do contrato firmado entre as partes. Prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, que regula com especificidade a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Interrupção do prazo prescricional não verificada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000019893
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000318-09.2019.8.26.0516, da Comarca de Roseira, em que são apelantes MINERAIS
ROMA LTDA e ROQUE VIEIRA DA SILVA NETO, são apelados EXTRATORA DE
MINERAIS ITAGUAÇU EIRELLI, CLAUDIO DOAN DEL MONACO BRAGA
(ESPÓLIO) e FLAVIO DOAN SANTOS DEL MONACO BRAGA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000318-09.2019.8.26.0516 -Voto no 7343 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1000318-09.2019.8.26.0516
APELANTES: MINERAIS ROMA LTDA E ROQUE VIEIRA DA SILVA NETO
APELADOS: EXTRATORA DE MINERAIS ITAGUAÇU EIRELLI, CLAUDIO DOAN
DEL MONACO BRAGA E FLAVIO DOAN SANTOS DEL MONACO BRAGA
COMARCA: ROSEIRA
JUIZ DE 1o GRAU: LUIZ HENRIQUE ANTICO
VOTO No 7343

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança julgada
extinta, com resolução do mérito, em razão da
prescrição.
Inconformismo
dos
autores.
Não
acolhimento. Contrato de Cessão de Direitos
Minerários
e
Outras
Avenças
firmado
em
22/12/2008.
Ação
ajuizada
em
16/07/2019.
Caracterizada a prescrição. Dívida líquida constante
do contrato firmado entre as partes. Prazo
prescricional de cinco anos, conforme disposto no
artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, que regula com
especificidade a pretensão de cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou
particular. Interrupção do prazo prescricional não
verificada.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos
autores Minerais Roma Ltda e Roque Vieira da Silva Neto contra a r.
sentença de fls. 165/174, cujo relatório adoto, que nos autos da ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000318-09.2019.8.26.0516 -Voto no 7343 3/9
cobrança ajuizada em face de Extratora de Minerais Itaguaçu Eireli e Espólio
de Cláudio Doan Del Monaco Braga, julgou extinto o processo, com
resolução do mérito, em razão da prescrição, condenando os autores ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa.
Inconformados, apelam os autores (fls. 178/188),
alegando, em síntese, que não operada a prescrição. Sustentam que o d. juízo
a quo considerou a ocorrência da prescrição quinquenal (art. 206, § 5o, I, do
Código Civil), mas o C. STJ proferiu decisão no sentido de que deve ser
considerada a prescrição decenal (art. 205, do Código Civil), quando se tratar
de pretensão fundada em inadimplemento contratual, como é o caso dos
autos. Aduzem que deve ser aplicado ao presente caso, o prazo de prescrição
decenal, de modo que não consumada a prescrição. Sustentam que existe
inequívoca confissão de dívida pelos réus, ora apelados, além de constituição
em mora dos devedores através de notificação extrajudicial, o que enseja a
interrupção do prazo prescricional. Pugnam pelo provimento do recurso e
reforma da r. sentença para o fim de reconhecer a inexistência da prescrição,
com o retorno dos autos à Vara de origem para a reabertura da instrução
processual com a produção das provas postuladas.
Recurso tempestivo e com o recolhimento do
preparo (fls. 189).
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 232/237).
A parte apelada manifestou oposição ao julgamento
virtual (fls. 245), mas em seguida expressou sua concordância com a
realização do julgamento virtual (fls. 248).
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel (fls. 243) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000318-09.2019.8.26.0516 -Voto no 7343 4/9
posteriormente redistribuído a este Relator, por força da Portaria de
Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
250).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança cumulada com tutela
de urgência ajuizada por Minerais Roma e Roque Vieira da Silva Neto em
face de Extratora de Minerais Itaguaçu Eireli e Espólio de Cláudio Doan Del
Monaco Braga.
Segundo se depreende da petição inicial, os autores
firmaram com os réus o Contrato de Cessão de Direitos Minerários e Outras
Avenças, na data de 22/12/2008, para o fim de extinguir a demanda judicial
no 205.61.18.0004-3, restando confessado pelos réus, a dívida no valor de R$
450.000,00 (fls. 27/32).
Alegaram os autores que os réus deixaram de honrar
parcialmente o contrato, restando pendente o débito no valor originário de R$
150.000,00. Requereram a concessão de tutela de urgência para bloqueio das
contas dos réus do montante incontroverso de R$ 100.000,00 e, ao final,
condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento do débito originário
de R$ 150.000,00, devidamente atualizado, compensando-se os valores pagos
pelos réus, no importe de R$ 20.200,00, além de condenação dos réus ao
pagamento da multa penal contratual.
O pedido de concessão da tutela de urgência foi
indeferido (fls. 67/70).
Os réus apresentaram contestação (fls. 91/103),
alegando, em síntese, que inequívoca a ocorrência da prescrição, tendo em
vista que ultrapassado o prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, I, do
Código Civil). Sustentaram que houve o cumprimento integral da obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000318-09.2019.8.26.0516 -Voto no 7343 5/9
consistente na cessão dos direitos minerários. Pugnaram pela improcedência
da ação.
A r. sentença recorrida reconheceu a ocorrência da
prescrição quinquenal e julgou extinto o processo, com resolução do mérito.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Alegam os autores que deve ser considerada a
prescrição decenal, nos termos da decisão proferida pelo C. STJ.
O C. Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão
consignando que deve ser aplicada a regra geral do art. 205 do Código Civil,
à pretensão decorrente da responsabilidade civil contratual.
Nesse sentido a jurisprudência do C. STJ:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO
CARACTERIZADO.
PRAZO
PRESCRICIONAL
INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO
CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205,
DO
CÓDIGO
CIVIL,
SALVO
EXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO.
CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO
ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade
precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o
que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional
incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual.
II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica,
constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não
podendo assim comportar interpretação ampliativa das
balizas fixadas pelo legislador.
III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a
expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o,
V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de
modo a não atingir o presente caso, fundado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000318-09.2019.8.26.0516 -Voto no 7343 6/9
responsabilidade civil contratual.
IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre
a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda
da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas,
que obsta o tratamento isonômico.
V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos
advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte
do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa
forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à
execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos
(caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode
estar fulminado pela prescrição o provimento acessório
relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento
do pactuado.
VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil
decorrente de possível descumprimento de contrato de
compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está
sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).
Embargos de divergência providos.”
(EREsp
1281594/SP,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
15/05/2019,
DJe
23/05/2019)
A presente ação tem como objeto a cobrança de
dívida constante do Contrato de Cessão de Direitos Minerários e Outras
Avenças firmado entre as partes (fls. 27/32).
Com efeito, cuidando-se de dívida líquida constante
do contrato firmado entre as partes, o prazo prescricional a ser observado é
aquele inserto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
“Art. 206. Prescreve: § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular;”
O presente caso é diverso da jurisprudência do C.
STJ, pois os autores não buscam a reparação civil por perdas e danos
decorrente do inadimplemento contratual, mas sim o pagamento de dívida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000318-09.2019.8.26.0516 -Voto no 7343 7/9
líquida assumida no contrato firmado entre as partes.
Sendo líquida a obrigação, a pretensão para a
respectiva cobrança pecuniária, inserida em documento particular, deve se
submeter ao prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do Código
Civil).
No contrato firmado entre as partes, os réus
reconheceram a dívida no valor de R$ 450.000,00, a ser paga no mesmo ato
(parágrafo único da cláusula 2a fls. 27), de modo que o vencimento foi
imediato.
Os autores alegam que os réus deixaram de cumprir
o quanto disposto nos itens 5 e 7 da cláusula terceira do contrato, ficando
devedores do débito originário de R$ 150.000,00, cuja cobrança se pretende
nestes autos (fls. 3).
O contrato foi firmado pelas partes em 22/12/2008
(fls. 32) e a presente ação foi proposta em 16/07/2019.
Portanto, é de se reconhecer a ocorrência da
prescrição quinquenal, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada depois
de mais de dez anos da data em que constituída a dívida.
Alegam os autores que existe inequívoca confissão
de dívida pelos réus, além de constituição em mora dos devedores através de
notificação extrajudicial, o que enseja a interrupção do prazo prescricional.
Todavia, não lhes cabe razão.
A
notificação
extrajudicial
se
efetivou
em
15/12/2017 (fls. 57/61), depois de transcorrido o prazo prescricional de cinco
anos.
Além disso, tal hipótese não se insere no rol das
causas interruptivas da prescrição, previstas no artigo 202 do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000318-09.2019.8.26.0516 -Voto no 7343 8/9
Nesse sentido jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE
OBRA TERCEIRIZADA - AÇÃO DE COBRANÇA

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
AUSÊNCIA DE
CAUSA INTERRUPTIVA
INEXISTÊNCIA DE ATO
INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO
PELO DEVEDOR
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO
ART.202, DO CC SENTENÇA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1011475-66.2019.8.26.0002; Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro:
24/08/2020)
“Estabelecimento de ensino. Ação declaratória c/c obrigação
de fazer. Pretensão ao reconhecimento de conclusão de curso
e expedição de diploma. Curso supostamente concluído em
2003. Reconhecida a prescrição decenal. Ação julgada extinta
(art. 487, II, do CPC). Apelação do autor. Insurgência quanto
à prescrição. Alegada existência de causa interruptiva. Não
ocorrência. Notificação extrajudicial encaminhada à ré
para constituição em mora do devedor que não constitui
causa interruptiva do prazo prescricional. Sentença
mantida. Recurso improvido.” (g.n.)
(TJSP; Apelação Cível 1046249-14.2018.8.26.0114; Relator
(a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)
Vale
anotar
que
a
notificação
extrajudicial
encaminhada para constituição em mora do devedor não se confunde com o
ato inequívoco extrajudicial que importe reconhecimento do direito pelo
devedor, assim como as mensagens eletrônicas de fls. 48/53 não se
enquadram na hipótese prevista no inciso VI, do artigo 202, do Código Civil,
como causa interruptiva da prescrição, tendo em vista que não houve
qualquer ato inequívoco que importe no reconhecimento do direito pelo
devedor quanto ao débito cobrado nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000318-09.2019.8.26.0516 -Voto no 7343 9/9
Portanto, considerando que a presente ação foi
ajuizada depois de transcorridos mais de cinco anos da data em que
constituída a dívida, e na ausência de demonstração de qualquer causa
interruptiva da prescrição, de rigor a manutenção da r. sentença tal como
lançada.
Por fim, considerando o disposto no art. 85, § 11, do
CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor
atualizado da causa.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

SERGIO ALFIERI

Relator